Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707332-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENVER CONCEICAO CARDOSO SOARES, ERLANE APARECIDA DE SOUZA MATOS SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 23h25, deste dia 12/3/2025. Cuida-se de petição incidental, apresentada em agravo de instrumento, na qual a parte agravante apresenta documentos e requer seja deferida e concedida os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes, tendo em vista a sua atual situação econômica, a qual não os permite arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Outrossim, em suas razões recursais, os agravantes pugnam pela suspensão dos leilões realizados em 06 de fevereiro de 2025 e 11 de fevereiro de 2025 e seus efeitos. Nos termos do artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR no 111, de 24 de fevereiro de 2025, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos à em. Desembargadora Relatora, no início do expediente. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 23:50:46. Desembargador Esdras Neves Plantonista